Tribunal: TJDFT
Processo: 0713623-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Embargos De Declaração. Direito civil e processual civil. Embargos de terceiro. Penhora determinada em execução de título extrajudicial. Assimilação do executado como sócio de sociedade empresária. Constrição. Distribuição de lucros ou verbas congêneres ao sócio executado. Valores que não integram ou se confundem com o patrimônio da empresa. Embargante. Sociedade empresária. Pretensão de desconstituição do ato. Causa de pedir. Comprovação de que o executado se retirara da sociedade antes da ordem. Improcedência patente. Inexistência de relação societária. Fato incontroverso. Impossibilidade fática de cumprimento da ordem. Circunstância que torna inócua e inoperante a determinação judicial. Ausência de constrição ou ameaça de turbação ao patrimônio da sociedade embargante. Desnecessidade da intervenção jurisdicional. Preliminares. Apelação. Nulidade da sentença. Julgamento citra petita. Ausência de apreciação de pedido de decretação de revelia do embargado. Qualificação. Saneamento, sem necessidade de anulação (cpc, art. 1.013 e §3o, iii). Revelia. Não incidência. Processo em ambiente eletrônico. Intimação eletrônica do embargado, via sistema. Previsão legal (lei n° 11.419/06, art. 5o, §6o). Contagem do prazo a partir da publicação da decisão no Diário de justiça eletrônico. Impropriedade. Defesa técnica apresentada tempestivamente. Juízo de admissibilidade recursal. Tempestividade. Embargos de declaração. Interposição. Reiteração. Rejeição ou não conhecimento. Indiferença, pois aviado tempestivamente. Efeito interruptivo do prazo recursal. Ocorrência. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Acórdão. Contradição e omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Prequestionamento. Rejeição.
I. Caso em exame
1.Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, à unanimidade, desprovera o apelo interposto pela ora embargante em face da sentença que que, resolvendo os embargos de terceiro que ajuizara almejando a desconstituição da penhora de 30% (trinta por cento) do lucro, dividendo ou congênere que restara determinada em execução de título extrajudicial manejada por instituição bancária embargada, julgara improcedente o pedido.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela embargante – omissão e contradição – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria e pretensão devolvidas a reexame, encerrando o desprovimento do apelo que interpusera, com a manutenção do provimento sentencial arrostado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.